Tribunal: TJPA
Processo: 0809965-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809965-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

AGRAVADO: JOSE GUILHERME LOBATO VIDAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE OFICIAL DE MÁQUINAS EM SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 960.429/STF, QUE CONSIDEROU SER COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE DEMANDAS DE IGUAL NATUREZA. MÉRITO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. POSTERIOR RECONSIDERAÇÃO. RECONHECIMENTO DE APTIDÃO DO CANDIDATO À VAGA PERSEGUIDA. DIREITO AO PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de julho de 2018.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0822316-16.2019.8.14.0301, ajuizada por JOSÉ GUILHERME LOBATO VIDAL, deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2472273, págs. 01/10, historia a agravante que a ação ao norte mencionada foi ajuizada pelo recorrido, tendo ele alegado que foi considerado inapto em etapa de avaliação médica no certamente a que se submetia para ingresso no seu quadro de pessoal e requerido o seu prosseguimento no período de ambientação e curso de formação disponível para Segundo Oficial de Máquinas.

Diz a agravante que o agravado afirma que a sua inaptidão não foi justificada.

Afirma a recorrente que o recorrido apresentou documento médico em data posterior a da avaliação, na tentativa de provar que se encontra apto para o cargo pretendido.

Esclarece a agravante que o juízo de origem, ao apreciar o pedido, determinou a suspensão dos efeitos do ato que reprovou o recorrido na fase de avaliação médica, bem como determinou que fosse ele reintegrado nas etapas subsequentes do processo de admissão - período de ambientação e curso de formação.

Após discorrer sobre o cabimento do presente recurso, expõe a agravante que o recorrido foi reprovado no processo seletivo regulado pelo edital Nº02/TRANSPETRO/PDP-RH-2016.2, de 03 de outubro, por não se encontrar em condições físicas que o permitisse exercer o cargo almejado, sendo, portanto, considerado inapto à função de Moço de Convés.

Alude ainda a agravante a incompetência da justiça estadual para o processamento do feito. Esclarece que, por se tratar de subsidiária da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Sociedade de Economia Mista Federal, a competência para o processamento do feito seria da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Argumenta, ainda, fundamentos a respeito da necessidade do sobrestamento do feito. Alude, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 960429, determinou a suspensão de todos os processos em âmbito nacional que envolvessem a matéria relativa à “discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”.

Disserta, ainda, a agravante, sobre fundamentos a respeito da necessidade de reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência por ausência de prova inequívoca e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Aduz, nesse ponto, que em conformidade com o edital do concurso, a etapa de avaliação médica constituía uma das fases do processo seletivo e que o recorrido quando de sua realização apresentou anormalidades expressivas.

Assevera também que, ao contrário do alegado, o recorrido recebeu os exames médicos e realizou o recurso administrativo, ocasião em que logrou êxito e foi considerado apto, conforme resposta feita em 03/12/2018.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão agravada nos moldes que expõe.

Em decisão constante no id.
2534510, págs. 01/03, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Conforme certificado no id. 2787623, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2811944, págs. 01/03, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de
tutela de urgência que determinou a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que inabilitou o recorrido na etapa de avaliação médica no Processo Seletivo Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Segundo Oficial de Máquinas, junto à recorrente, certame regido pelo edital nº 02 - TRANSPETRO/PSP- RH-2016.2, DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.

A agravante tece argumentos no sentido da necessidade de sobrestamento do feito, bem como a necessidade de sua remessa à Justiça Federal. Todavia, em decisão proferida em 05/03/2020 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário nº 960.429, relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou-se a tese de que “compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”. Assim, revela-se descabido o encaminhamento dos autos à Justiça Federal.

No que diz respeito ao cerne da controvérsia, qual seja, a eliminação do agravado em etapa de avaliação médica no Processo Seletivo Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Segundo Oficial de Máquinas no certamente promovido pela recorrente, observa-se que esta, nos autos da ação principal, no evento id. 14033454, pág. 01, ao apreciar o recurso administrativo proposto pelo agravado, deu-lhe provimento para considerá-lo apto à função para a qual se candidatou.

Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de lesão grave de difícil reparação em favor da recorrente, uma vez que ela própria reconheceu que o recorrido possui aptidão de saúde para o cargo perseguido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como o voto

Belém, PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020